Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-49.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DO ALIMENTANTE. DEMONSTRADA. NECESSIDADE PRESUMIDA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DO GENITOR DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de fixação de alimentos ajuizada por menor em face do genitor, condenou-o ao pagamento de pensão alimentícia mensal equivalente a 50% do salário mínimo.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o valor dos alimentos fixados em 50% do salário mínimo deve ser reduzido, conforme pretendido pelo genitor, à luz do binômio necessidade-possibilidade previsto no Código Civil.
III. Razões de decidir.
3. É dever de ambos os genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de proverem as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência desses. Sendo presumidas as despesas de filhos menores de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.
4. De acordo com o disposto no § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar prestações superiores à sua capacidade financeira.
5. O alimentante não comprovou sua incapacidade financeira de arcar com as obrigações legais de subsistência do alimentando, limitando-se a informar situação de desemprego, não demonstrando impedimentos de sua inserção no mercado de trabalho.
6. A mera existência de outros filhos não constitui justificativa suficiente para a redução dos alimentos fixados na sentença, sendo necessária a demonstração de efetiva redução na capacidade contributiva do alimentante.
7. A manutenção do valor fixado em 50% do salário mínimo atende ao princípio da paternidade responsável e à proporcionalidade entre os recursos do alimentante e as necessidades do alimentando.
8. A obrigação alimentar é sujeita à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revista em caso de alteração na capacidade contributiva ou nas necessidades do alimentando.
IV. Dispositivo e Tese.
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “As alegações de desemprego e da existência de outros filhos por parte do alimentante não autorizam, por si só, a redução do valor da pensão alimentícia fixando na sentença, sendo necessária a demonstração concreta de incapacidade contributiva.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695, 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: APC 0708523-21.2024.8.07.0010, Rel.(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 17.07.2025; TJDFT, APC 0707939-92.2022.8.07.0019, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 27.06.2024.